Tribunal: STF
Processo: HC 186660
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Maristela Celeste de Araújo Rodrigues em favor de Darlan Júnior Colombo Pereira, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 125.519/RS.
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de furto qualificado, por seis vezes, nos termos do art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal.
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, negou provimento ao RHC 125.519/RS.
    No presente writ, a Impetrante alega inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreado na gravidade abstrata dos delitos e ausentes os requisitos autorizadores. Assevera ausência de provas suficientes de autoria delitiva. Sustenta a existência de circunstâncias pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita. Aduz a possibilidade de extensão dos efeitos da decisão que aplicou medidas cautelares diversas da prisão ao corréu. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas ou a concessão de prisão domiciliar.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Dos elementos colacionados aos autos, infere-se que o recorrente foi preso preventivamente em 8/1/2020, por ter, supostamente, praticado o delito previsto no art. 155, § 4º, incisos I e IV, por seis vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal.
    Verifica-se que o Juízo primevo decretou a prisão preventiva do acusado, notadamente para a garantia da ordem pública, ressaltando a existência de provas da materialidade e de indícios da autoria delitiva, além da existência de indícios de que o acusado é o responsável, juntamente com corréus, por diversos crimes de furto a veículos ocorridos em Gramado, os quais decorrem de condutas articuladas por grupos especializados nesse tipo de crime (e-STJ fl. 291).
    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem, salientando que as circunstâncias do caso concreto tornam evidente a necessidade de imposição da cautelar, para evitar a reiteração delitiva (e-STJ fl. 428).
    Delineado o contexto fático processual, no que tange aos requisitos da prisão preventiva, nota-se que a custódia do recorrente encontra-se bem fundamentada, no termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para para a garantia da ordem pública, fragilizada diante das graves circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado.
    Como orienta a doutrina, a prisão preventiva pode ser ordenada "para fins externos à instrumentalidade, associada à proteção imediata, não do processo em curso, mas do conjunto de pessoas que se há de entender como sociedade. [...] A modalidade de prisão, para cumprimento desta última finalidade, seria a prisão para garantia da ordem pública", "quando se tutelará, não o processo, mas o risco de novas lesões ou reiteração criminosa", deduzidos, a princípio, da natureza e gravidade do crime cometido e da personalidade do agente (Comentários ao código de processo penal e sua jurisprudência, Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, 4ª ed., São Paulo: 
Atlas, 2012).
    Na espécie, a existência de indícios da suposta prática de 6 (seis) delitos de furto qualificado, mediante concurso de agentes, denotam a necessidade da manutenção da custódia cautelar.
    Sob esse prisma, patenteada, no caso, a potencialidade lesiva da infração e a periculosidade social do acusado. Ou seja, bem demonstrado o periculum libertatis exigido para a ordenação e a preservação da prisão cautelar, inclusive para evitar a reiteração delitiva.
    Não se trata de presumir a periculosidade do agente, ou mesmo a probabilidade da prática de novas infrações, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas de avaliar a periculosidade exigida para a imposição da medida cautelar constritiva pelas circunstâncias que cercaram o delito.
    Excluir essa avaliação do julgador, ou mesmo entender que a descrição da forma como ocorreu o crime seria apenas uma tradução da conduta intrínseca ao tipo penal violado, como já assinalou o Supremo Tribunal Federal, não se mostra consentâneo com a cautelaridade do instituto da prisão preventiva.
    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica em que: "O entendimento de que o fato criminoso em si não pode ser valorado para decretação ou manutenção da prisão cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e de indícios de autoria. Se as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, à ordem pública, justificada está a decretação ou a manutenção da prisão cautelar, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria" (RHC 106.697, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03/04/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 11-05-2012 PUBLIC 14-05-2012).
    A propósito (grifos acrescidos):
    (...).
    Ademais, eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema, como ocorre in casu.
    Por fim, considerando-se a imprescindibilidade da preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, que não se mostrariam adequadas para garantir a ordem pública, ante a periculosidade do réu.
    Assim, observa-se que a prisão preventiva está suficientemente embasada e merece ser mantida, principalmente a bem da ordem pública, não havendo coação ilegal a ser sanada por esta Corte Superior de Justiça.
    (...).
    Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso ordinário em habeas corpus”. 
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata soltura do paciente.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colham-se, em caráter de urgência, informações perante o Juízo da 1ª Vara Judicial da Comarca de Gramado/RS, sobre a situação atual de Darlan Júnior Colombo Pereira (Processo 101/2.19.0002899-1), devendo encaminhar cópia de peças que reputar pertinentes.
    Determino seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do paciente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte. 
    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora